Tribunal: TJSP
Processo: 1063367-55.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário – Mandado de Segurança - Apreensão de Veículo - Transporte clandestino de passageiros – LIBERAÇÃO DE VEÍCULO - Pretensão de liberação de veículo apreendido pela Municipalidade, independentemente do prévio recolhimento de multas e taxas de estadia e remoção – Apreensão que não se reveste de ilegalidade – Liberação que não deveria ser condicionada ao pagamento de

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário – Mandado de Segurança - Apreensão de Veículo - Transporte clandestino de passageiros – LIBERAÇÃO DE VEÍCULO - Pretensão de liberação de veículo apreendido pela Municipalidade, independentemente do prévio recolhimento de multas e taxas de estadia e remoção – Apreensão que não se reveste de ilegalidade – Liberação que não deveria ser condicionada ao pagamento de eventual(is) multa(s) de trânsito oriunda(s) de auto(s) de infração – Exigência do pagamento das despesas de remoção e estadia, esta limitada a 30 (trinta) dias – Precedentes deste Egrégio Tribunal e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença de parcial procedência mantida, todavia, com a limitação do pagamento das despesas de remoção e estadia a 30 (trinta) dias e exclusão de obrigatoriedade do pagamento de multa(s) de trânsito - Recursos oficial e voluntário parcialmente providos, nesse sentido.